Tribunal: TJMT
Processo: 1040904-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040904-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 312.800.807-87 (APELANTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), VITOR NERI DAMASCENO - CPF: 013.042.731-48 (APELADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1040904-70.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Regina Célia de Albuquerque

Apelado
:
Vitor Neri Damasceno.

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – ART. 25-A DA LEI N. 8.906/94 – TERMO INICIAL – TERMINO DO MANDATO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para exigir contas de quantias recebidas pelo advogado por seu cliente é de 5 anos nos

termos do artigo 25-A, da Lei no 8.906/94.

O termo inicial da pretensão do mandante para exigir as contas surge ao final do exercício do mandato que corresponde à data do arquivamento do processo, salvo eventual revogação ou renuncia dos poderes.

Hipótese dos autos onde se implementou a prescrição da pretensão de exigir contas do mandato, porquanto ajuizada quando já decorrido o prazo quinquenal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1040904-70.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Regina Célia de Albuquerque

Apelado
:
Vitor Neri Damasceno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Regina Célia de Albuquerque
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da A
ção de Prestação de Contas n.

1040904-70.2022.8.11.0041, proposta em face de
Vitor Neri Damasceno
, que julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, porque não operada a prescrição, uma vez que teve o conhecimento dos fatos apenas em 2022, quando teve ciência de que o causídico havia realizado o levantamento dos valores sem o correspondente repasse para a autora.

Assevera que é dever do advogado prestar contas ao seu contratante, e de que não corrobora a alegação de que não possui mais os documentos devido ao tempo decorrido.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 191235820, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1040904-70.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Regina Célia de Albuquerque

Apelado
:
Vitor Neri Damasceno.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas manejada por Regina Célia de Albuquerque em desfavor de Vitor Neri Damasceno, objetivando a prestação de contas referente à contrato de serviços advocatícios, com a consequente condenação ao pagamento da quantia levantada pelo causídico.

Narrou na inicial, que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu, para representá-la na ação de inventário.

Diz que pelos serviços contratados pactuaram a importância de 30% dos valores depositados mediante alvará a ser levantado em nome do contratado.

Seguiu relatando, que em 25.06.14 foi realizado o levantamento de alvará pelo contratado, referente aos depósitos do seguro de vida Funcef, no entanto, não houve a prestação de contas do valor.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora. Nas razões recursais, rechaça a ocorrência da prescrição, sustentando que apenas teve conhecimento do fato em 2022.

Com efeito, o prazo prescricional para exigir contas de quantias recebidas pelo advogado por seu cliente é de 5 anos, nos termos do artigo 25-A, da Lei no 8.906/94:

“
Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI)”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RESISTÊNCIA QUE IMPÔS O MANEJO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25-A DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA RELAÇÃO MANTIDA COM O CLIENTE, OU SEJA, CONCLUSÃO DO PROCESSO OU EXTINÇÃO DO MANDATO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EOAB E CED. RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJSC. RAC n. 0315846-81.2014.8.24.0023, 7a Câm. Civil. Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, J. 04.03.21 – negritei).

O termo inicial da contagem do prazo, a seu turno, deve ser considerado como o término da ação para a qual foi o causídico constituído ou a extinção do mandato recebido, a teor dos arts. 12 e 13 do Código de Ética e Disciplina da OAB, eis que se trata do termo final da relação mantida com o cliente. Vejamos:

“Art. 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato”.

Sobre o tema, cito jurisprudência do STJ, vejamos:

“ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça
"a pretensão do mandante para exigir as contas surge ao final do exercício do mandato, o que, na hipótese do mandato judicial, corresponde à data do arquivamento do processo,
salvo eventual revogação ou renúncia dos poderes conferidos" (REsp 1877742/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021).2. Agravo interno desprovido”
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.907.545/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 27.03.23 – negrite.)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

1. Ação ajuizada em 23/04/2015. Recurso especial interposto em 16/10/2019 e concluso ao Gabinete em 23/07/2020.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer acerca da alegada inovação recursal em sede de apelação, bem como acerca do termo inicial da prescrição relativa a ação de prestação de contas de mandato judicial.

(...)

5.
Nos termos do Código Civil e do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), a prestação de contas é obrigação inerente ao mandato judicial, cabendo ao advogado, mandatário, prestar contas pormenorizadas quando da conclusão dos serviços, sem prejuízo de outras prestações solicitadas pelo mandante a qualquer momento.

6. A pretensão do mandante para exigir as contas surge ao final do exercício do mandato, o que, na hipótese do mandato judicial, corresponde à data do arquivamento do processo, salvo eventual revogação ou renúncia dos poderes conferidos.

7. Hipótese dos autos em que não se implementou a prescrição da pretensão de exigir contas do mandato judicial, porquanto ajuizada a ação dentro do prazo quinquenal de que trata o art. 25-A da Lei 8.906/94, a contar da data do arquivamento do processo.

8. Recurso especial conhecido e não provido
.”(REsp n. 1.877.742/DF, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 16.03.21 - negritei.)

No caso em pauta, ao que se verifica do histórico processual da ação de inventario (Autos n.
0037619-38.2012.8.11.0041)
, o processo foi arquivado definitivamente em 27.06.14, ao passo que a ação de prestação de contas foi proposta em 11/2022, logo, quando já decorrido o quinquênio legal, de sorte que prescrita a pretensão como corretamente reconheceu o togado singular.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária na instancia recursal, que mantenho em 20%, na forma do §11 do art. 85 do CPC, porque fixado no patamar máximo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024